Tribunal: TJSP
Processo: 1010793-72.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a existência de contrato de empréstimo consignado firmado, mediante fraude, junto ao banco

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a existência de contrato de empréstimo consignado firmado, mediante fraude, junto ao banco réu. Aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. As provas indeferidas não teriam o condão de influenciar o julgamento de presente lide, já que o direito da autora restou demonstrado por prova documental anteriormente juntada. Pedido rejeitado.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do réu. Primeiro, mantém o reconhecimento da responsabilidade do banco réu. Autora que recebeu contato de suposto preposto do banco réu com oferta de portabilidade de anterior empréstimo consignado ajustado com o Banco Bradesco Implantação do empréstimo como um "crédito novo". Demonstração da boa-fé da autora pela tentativa de quitação do primitivo empréstimo. Contrato eletrônico e com indícios de fraude. Relatórios digitais não serviram para revelar a lisura das operações. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir que fraudadores celebrassem contrato de empréstimo em nome da autora. Incidência do art. 6o, III e 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Segundo, mantém a condenação do réu à devolução dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício da autora. Aplicação da jurisprudência pacificada no STJ. Descontos ocorridos após 30/03/2021. Ademais, a conduta comercial inadmissível, que demonstrou a utilização de um método sem cautela, que levou à contratação fraudulenta. E o banco réu insistiu na cobrança e na alegação de regularidade na contratação – daí possível até sua qualificação como "cobrança de má-fé". Caberá ao banco, se o caso, reclamar do estelionatário a restituição do valor pago pela autora via pix - antes creditado na conta corrente desse último. E terceiro, os danos morais restaram configurados. Suposto preposto do réu operacionalizou duas transações bancárias em desarmonia com a vontade da consumidora autora. Contratação por meio do sítio eletrônico do réu. Oferta fraudulenta da portabilidade, objetivando contrato de empréstimo em favor do estelionatário. Falha grave do réu que gerou descontos indevidos na aposentadoria da autora. Mantido o valor da indenização em R$ 7.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Mantida autorização para compensação da diferença entre o crédito recebido pela autora e o valor repassado aos golpistas. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.